Tribunal: TJPA
Processo: 0800924-50.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800924-50.2019.8.14.0097

APELANTE: VITORINO RIBEIRO DO AMARAL

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800924-50.2019.8.14.0097

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,

ADVOGADO: ARISSA SENTO-SÉ ROSSI OAB/BA 16.330 E OUTROS

APELADO: VITORINO RIBEIRO DO AMARAL

ADVOGADO: KLEBER MIGUEL MATTEIS GADELHA OAB/PA 26.673

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – LAUDO TÉCNICO DE CONCLUIU PELA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO RECORRIDO – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$10.000,00) – MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO

– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Restou demonstrado que o apelado não assinou o contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Itaú Consignados S.A., sendo concluído por meio de laudo técnico que a assinatura constante no contrato se trata de falsificação de assinatura;

2 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

3 – Recurso de Apelação
conhecido

e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
movida por
VITORINO RIBEIRO DO AMARAL
em desfavor do apelante
,
julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 6466917), o autor alegou ser idoso, e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o Banco Itaú Consignado S.A., sofria descontos mensais em seu contracheque, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos, bem como a devolução dos valores pagos, junto com danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença em audiência de instrução e julgamento (ID. 6466975), julgando a ação procedente, condenando o Banco Itaú Consignados S.A., a restituir os valores descontados dos proventos do autor; bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado o Banco Itaú Consignados S.A. interpôs recurso de apelação (ID. 6466986).

Alega, em síntese, a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados pelo recorrente, ao passo que estaria clara a existência da relação de consumo entre as partes, posto que, os contratos de empréstimos estariam devidamente assinados.

Aduz também a inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, bem como requereu de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu ao final o provimento do recurso, visando julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 6466990), na qual o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público com atuação no segundo grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 8844074).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser o apelado pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

O apelante foi condenado por realizar descontos indevidos no contracheque do apelado, restando comprovado em perícia realizada que houve a falsificação da assinatura do apelado, não tendo sido demonstrado que este teria recebido os valores do suposto empréstimo.

O recorrente alega inicialmente a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, estando clara a existência da relação de consumo entre as partes e os contratos de empréstimos devidamente assinados; arguiu também a inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito.

Ocorre que esta não é a realidade dos fatos.

O apelado ao perceber que havia sido vítima de fraude, registrou boletim de ocorrência, tendo a autoridade policial requerido a realização de perícia pelo Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves.

Consta em ID. 6466927, laudo técnico realizado pelo instituto acima citado, onde se concluiu que as assinaturas lançadas na Cédula de Crédito Bancário não apresentam identidade gráfica com os padrões oferecidos pelo autor da ação, caracterizando falsificação de sua assinatura.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do Banco Itaú Consignados S.A. para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelado não pode ter descontos em seu contracheque advindos de contrato que não firmou.

Por fim, alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao apelado, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é idoso beneficiário da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar do recorrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$10.000,00 (dez mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 16/05/2022